Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-02.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. Comissão de corretagem que só é devida caso o negócio se concretize em razão da intermediação do corretor. Hipótese em que a compra foi formalizada em virtude de negociação intermediada pela requerida. Preço ajustado que não condiz com o valor ofertado pela autora. Mera visita ao imóvel que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. Comissão de corretagem que só é devida caso o negócio se concretize em razão da intermediação do corretor. Hipótese em que a compra foi formalizada em virtude de negociação intermediada pela requerida. Preço ajustado que não condiz com o valor ofertado pela autora. Mera visita ao imóvel que não vincula o corretor ao cliente. Ré que demonstrou que a imobiliária responsável pela concretização do negócio atuou desde a aproximação das partes no início da negociação até a finalização do negócio. Precedentes deste e. TJSP. Sentença mantida. Majoração dos honorários. Recurso desprovido.